Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-93.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA QUANTO À INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com que o artigo 149, do Código de Processo Penal, “quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.”
2. In casu, embora a defesa argumente a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, com fundamento de que o acusado realiza tratamento e acompanhamento psiquiátrico, o que impediria o réu de discernir sobre o seu comportamento, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, já que, atualmente, inexistem elementos nos autos que demonstrem haver comprometimento da imputabilidade do apelante, em especial no que concerne à capacidade de discernimento e autodeterminação a que alude o art. 26, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido.